Tribunal: TJSP
Processo: 0041410-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Pleito de nulidade do processo – Perda do objeto – Prolação de sentença absolutória – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041410-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente IGOR
MESSIAS FERREIRA DA SILVA e Impetrante JEFFERSON BARBIERI GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041410-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19293
2
Habeas Corpus no
0041410-43.2020.8.26.0000
Voto no
19293
Impetrante:
Jefferson Barbieri Gomes
Paciente:
Igor Messias Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas- Pleito de nulidade
do processo
Perda do objeto
Prolação de sentença
absolutória ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Jefferson Barbieri Gomes em
favor de Igor Messias Ferreira da Silva, apontando, como
autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 13a Vara Criminal
Central.
Alega
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 1515501-17.2020.8.26.0228,
esclarecendo que foi ele preso em flagrante delito, aos 22 de julho de
2020, pelo suposto cometimento do delito de tráfico ilícito de
drogas. Aos 11 de agosto p. passado foi concedida liberdade
provisória.
Sustenta que o processo possui inúmeras
nulidades, tais como a ausência de fundamentação das decisões
judiciais e uso de algemas. Aduz que o douto Magistrado decidiu,
ante a negativa do Ministerio Público em oferecer acordo de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041410-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19293
3
persecução penal, pela não aplicação do artigo 28-A do CPP.
Diante disso, requer o deferimento da
medida liminar para que seja anulado o processo. Subsidiariamente,
objetiva seja concedido ao paciente o direito de apelar em
liberdade.
É O RELATÓRIO.
2. O remédio heroico está prejudicado.
Justifico.
Em consulta aos autos de primeiro grau,
verifico que aos 26 de novembro de 2020 o MM. Juiz de Direito da
13a Vara Criminal Central, julgou improcedente a ação para absolver
o paciente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.

Destarte, não mais subsistindo a narrativa
ofertada na exordial, ocorreu a perda superveniente do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR